Tribunal: TJMT
Processo: 1008772-48.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008772-48.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MOVEIS ROMERA LTDA - CNPJ: 75.587.915/0197-59 (APELANTE), ANDERSON PELLISARI DA SILVA - CPF: 025.864.651-99 (APELADO), THIAGO DE MELLO FERREIRA - CPF: 937.723.601-06 (ADVOGADO), AYLLA MELLINA DE OLIVEIRA FANHANI - CPF: 088.353.609-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – COMPRA DE CAMA
BOX
– PAGAMENTOS EFETUADOS – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – ATO ILÍCITO – REPARAÇÃO DEVIDA – QUANTIA

ARBITRADA COM RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovada a inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, fica configurado o ato ilícito e, por conseguinte, o dever de reparar por danos morais, os quais são presumidos na hipótese.

Mantém-se o valor fixado na primeira instância para a indenização se está em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, o caráter sancionatório-pedagógico da medida, o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos, a capacidade econômica das partes,
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e a jurisprudência.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Danos Morais julgada parcialmente procedente
“para condenar o réu a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixo, mediante fundamentação alhures, em R$ 10.000,00”
, com atualização desde o arbitramento e juros a contar do evento danoso, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre a condenação.

A apelante relata que vendeu ao apelado uma cama
box
no valor de R$1.333,00, com entrada de R$300,00 e dez parcelas de 103,30 emitidas por meio de boleto bancário. Diz que ele teve seu nome incluso nos órgãos de proteção ao crédito por uma dívida de R$929,70, com vencimento em 13-4-2019. Afirma que em 17-3-2020, de forma administrativa, atendeu à solicitação do apelado e retirou o apontamento restritivo, mas que, mesmo assim, ele ajuizou a presente demanda requerendo a declaração de inexigibilidade do débito, bem como danos morais.

Sustenta que, com a solução administrativa do problema, ocorreu a perda superveniente do objeto, e que o apelado não comprova que tenha sofrido prejuízos morais.

A apelante alega que a apelada contratou serviços de telefonia e internet, sendo-lhe disponibilizadas 50 linhas pelo preço mensal de R$4.000,00 e aparelhos celulares sem ônus, com fidelização de 24 meses.

Aduz que, no entanto, em setembro de 2016, antes do término do prazo convencionado, ela solicitou a portabilidade para outra operadora e, sob o argumento de qualidade inferior à prometida, a rescisão da avença, a inexigibilidade da respectiva multa e reparação por danos morais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do montante fixado na primeira instância, sobretudo em virtude da sua situação empresarial, uma vez que está em processo de recuperação judicial.

Em contrarrazões, o apelado pleiteia o não provimento do Recurso (Id n. 127830749).

Parecer pelo parcial provimento do Recurso para que a reparação seja minorada para R$3.000,00.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado confirma que em 1o-2-2019 adquiriu uma cama
box
da apelante no valor de R$1.333,00, com entrada de R$300,00 e dez prestações de R$103,30 emitidas por meio de boleto bancário.

Alega, no entanto, que em dezembro de 2019 descobriu que seu nome estava negativado por um débito de R$929,70, com vencimento em 13-4-2019.

Não há controvérsia quanto ao erro da apelante em inscrevê-lo nos cadastros de inadimplentes, pois a dívida estava quitada, tanto é que ela mesma, administrativamente, regularizou seu nome.

Resta averiguar se essa situação lhe causou danos morais, ficando afastada a tese de perda superveniente de objeto, uma vez que a pretensão do apelado é ser indenizado pelo tempo que ficou negativado.

Depreende-se dos autos que ele tentou diversas vezes resolver o problema administrativamente, por meio de várias ligações. Por fim, encaminhou um
email
requerendo um posicionamento da empresa. Só nesse momento é que teve resposta positiva, com a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Assim, fica evidente a prática do ato ilícito e que, nesse caso, os danos morais são presumíveis.

O valor da reparação deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição do ato lesivo, levar em conta o grau da ofensa, a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento imotivado, nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

Os
R$10.000,00 definidos na sentença estão em consonância com esses critérios, com a jurisprudência e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Além disso, estão em consonância com o que tem sido comumente estipulado no STJ por este Tribunal em causas semelhantes.

Para ilustrar:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL
. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...) 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3.
No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados ao ofendido, pela inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito, oriunda de cobrança indevida
. 4. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial”.
(AgInt no AREsp 1648035/SP, Rel. ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/08/2020, DJe 15/09/2020). (Sem destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DANO IN RE IPSA. SÚMULA 83 DO STJ. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE
. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes. 2.
A revisão, por esta Corte, do montante fixado pelas instâncias ordinárias a título de dano moral, exige que o valor tenha sido arbitrado de forma irrisória ou exorbitante, circunstância que não se verifica no caso concreto
, de modo que a alteração do julgado demandaria nova incursão acerca dos fatos e provas contidos no processo, o que esbarraria no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (
Indenização por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.
(AgInt no AREsp 1467815/SC, Rel. ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 02/09/2019, DJe 10/09/2019). (Sem destaque no original).

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544, DO CPC) - DEMANDA POSTULANDO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -

DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO CONSUMIDOR.
1. Pretensão voltada à majoração do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000, 00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Incidência da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental desprovido
”.

(AgRg no AREsp 314.892/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/11/2015, DJe de 24/11/2015, sem destaque no original).

“PROCESSUAL CIVIL (CPC 2015). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
. PROTESTO INDEVIDO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM. RAZOABILIDADE. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULA 07/STJ.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais
))
”.
(AgInt no AREsp 1403994/RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe de 27/06/2019, s
em destaque no original).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO. IRREGULARIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. INDENIZAÇÃO. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há como rever o entendimento do tribunal de origem acerca da ausência de validade da dívida e da irregularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes sem a análise de fatos e provas, o que é inviável no recurso especial, haja vista a incidência da Súmula no 7/STJ. 3.
O caso concreto não comporta a excepcional revisão do valor da indenização fixada por danos morais, com o afastamento do óbice previsto na Súmula no 7/STJ, pois a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se revela exorbitante
. 4. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1261071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/08/2018, DJe de 04/09/2018, sem destaque no original).

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SÚMULA N. 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA N. 54/STJ. DECISÃO MANTIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. 2.
Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do referido óbice, para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial
. (...).
(
Indenização
por dano moral: R$ 10.000,00 (dez mil reais)
)”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 862.889/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 30/10/2017, sem destaque no original).

Desta Câmara: AP 0003611-35.2016.8.11.0028; AP 23159/2015; AP 684/2015; e AP 65926/2016.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados nesta instância.

Como já consignou o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e, com fundamento no artigo 85, §11, do CPC,
majoro os
honorários sucumbenciais de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022